Tribunal: TJMT
Processo: 0005840-48.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005840-48.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005840-48.2015.8.11.0045

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO CUSTAS INICIAIS - REGULARIZAÇÃO QUANDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TESTEMUNHAS - ASSINATURAS PÓSTUMAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE 50% PARA 20% - EXCESSO RECONHECIDO -
VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005840-48.2015.8.11.0045

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: JOSE LUIZ PICOLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO CUSTAS INICIAIS - REGULARIZAÇÃO QUANDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TESTEMUNHAS - ASSINATURAS PÓSTUMAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE 50% PARA 20% - EXCESSO RECONHECIDO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento das custas iniciais não se encontra entre os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ressalta-se que o preparo do recurso como condição para sua admissibilidade foi devidamente recolhido. Nessa quadra, as custas iniciais deverão ser regularizadas quando da devolução dos autos ao Juízo.

Se o embargante se insurge contra parte do débito, como no caso dos autos, em que alega excesso de execução, o valor deve retratar o proveito econômico pretendido pela parte.

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo, na forma do inciso III do art. 784 do CPC.

A relação negocial entre as partes não é considerada de consumo, como orienta o STJ: “No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Aplica-se o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução da penalidade em duas hipóteses: adimplemento parcial da obrigação principal ou manifesta desproporcionalidade

Mostra-se consentâneo que o percentual de 70% devido pelo embargante e 30% para o embargado, fixado para pagamento das custas processuais, também seja utilizado como parâmetro para a distribuição dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o executado, então embargante, postulou pela extinção integral da execução e não somente ao excesso de execução. Realça que se postulou pela extinção da execução, o valor da causa deve ser o da execução e não o proveito econômico pretendido.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, para apontar os fundamentos que considerou para efeitos de valor da causa, o pedido de excesso de execução e não o pedido principal de extinção integral da execução.

Sem contrarrazões (id 42173994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020